Tribunal: STF
Processo: Rcl 50405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal - SEAC/DF contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferido nos Autos nº 0809970-70.2021.8.22.0000, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicabilidade das cláusulas 30ª e 31ª da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021 firmada até o julgamento definitivo da ação anulatória. Transcrevo trechos pertinentes da decisão reclamada:



     “Pois bem. A previsão da contratação de jovens aprendizes pelas empresas atende a garantia constitucional da profissionalização dos jovens e adolescentes, de acordo com o princípio da proteção integral adotado pela Constituição Federal no seu artigo 227. Dando cumprimento a essa garantia, diversas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o direito à profissionalização desse grupo social (arts. 4º e 69). 



    As determinações constitucionais encontram ressonância também na CLT, que estabelece em seus artigos 428 e 429 o contrato de aprendizagem e a obrigatoriedade da contratação de aprendizes pelos estabelecimentos de qualquer natureza, em percentuais que variam entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% “dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional”.



    Tal disposição foi objeto de proposta de alteração legislativa durante a elaboração da Lei n.º 13.467/2017, tendo havido apresentação de substitutivo do PL n.º 6.787/2016 em que trazia a previsão de exclusão das funções que fossem incompatíveis com a aprendizagem da base de cálculo do percentual de cota de aprendizes. Todavia, a proposta foi rejeitada, a revelar que a vontade do legislador foi não restringir a base de cálculo da cota de aprendizes pela operação que ora se impugna. 



    Não bastasse a rejeição da proposta de restrição da base de cálculo da cota de aprendizes, o artigo 611-A, XXIV, da CLT, impôs proibição de acordo, por meio de negociação coletiva, para redução ou supressão de direitos relativos às “medidas de proteção legal de crianças e adolescentes”, estando dentre elas, como já visto, a profissionalização desse grupo. 



    Além disso, o Decreto n.º 9.579/2018, em seu artigo 52, §§ 1º e 2º, estabeleceu a forma de cálculo da cota de contratação de aprendizes, incluindo na base de cálculo “todas as funções que demandem formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos”, tendo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho já se consolidado no sentido da utilização da Classificação Brasileira de Ocupações, do antigo Ministério do Trabalho, para fixação da base de cálculo, sem exclusão de outras funções. Neste sentido, o seguinte precedente: [...]



    Além do já exposto, registro que as peculiaridades das atividades exercidas pela empresa não podem ser invocadas para justificar a impossibilidade de cumprimento da cota de aprendizagem, pois a modalidade de contratação pela chamada “aprendizagem social”, instituída pelo Decreto presidencial n.º 8.740/2016, permite a tais empresas o cumprimento da sua obrigação legal sem a necessidade de alocação dos aprendizes em suas próprias atividades, podendo fazê-lo em outras empresas concedentes da profissionalização em comento. 



    Relativamente à redução das cotas das pessoas com deficiência, o artigo 93 da Lei n.º 8.213/1991 estabeleceu a proporção de contratação das pessoas desse grupo social de acordo com o tamanho da empresa, mensurado pelo seu número de empregados. A mencionada norma não fez qualquer ressalva quanto à natureza das atividades da empresa ou à influência disso na base de cálculo da cota de contratação das PCD. 



    Tal medida legal atende, em verdade, ao mandamento constitucional de inclusão de grupos minoritários com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, expresso em diversas garantias constitucionais dirigidas a esse grupo social, a exemplo dos artigos 5º, caput; artigo 7º, XXXI; artigo 23, II; artigo 24, XIV; artigo 37, VIII; artigo 203, IV; artigo 208, III; e artigo 227, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Não menos certo é que constituem fundamentos do Estado Brasileiro, entre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inserindo entre os seus objetivos primordiais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, artigo 1º, III e IV; artigo 3º, I e IV). Em razão de tais disposições, impositiva a obrigação das empresas de contratarem pessoas com deficiência. 



    A área de atuação da empresa, por outro lado, não serve a mitigar a incidência da cota legal prevista no artigo 93 da Lei n.º 8.213/1991, conforme precedentes do TST, verbis: [...]



    Somado a isso, tem-se que a negociação coletiva permite aos entes negociantes a estipulação de “condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho” (artigo 611 da CLT). O acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, por outro lado, é questão que ultrapassa as relações individuais de trabalho encontradas no âmbito de representação dos entes negociantes, tratando-se de direito difuso, cuja implementação é política pública do Estado brasileiro, imposta e protegida constitucionalmente. Portanto, trata-se de questão infensa à negociação coletiva. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho: [...]



    Exatamente pelos motivos já expostos, o artigo 611-B, XXII, da CLT estabeleceu a “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência” (g.n.), abarcando a proibição de discriminação, no meu entender, a seleção de cargos que possam diminuir a base de cálculo das cotas de contratação desse grupo social. 



    Assim, na esteira do entendimento alcançado quanto à ilegalidade da redução da base de cálculo das cotas de aprendizagem, entendo que a redução operada para as cotas de PCD também é ilícita. “



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a confirmação da liminar, a cassação da decisão reclamada e declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    6. No caso, discute-se a validade de norma coletiva na qual se pactuou: (i) na Cláusula 30ª “que as empresas darão cumprimento às quotas legais de JOVEM APRENDIZ, em atendimento ao disposto no artigo 429 da CLT e no Decreto 5.598/05, tomando como parâmetro o percentual de aprendizagem mínimo de 5% (cinco por cento) a incidir sobre base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de seus funcionários, excluindo-se da base de cálculo as funções de bombeiro civil” e (ii) na Cláusula 31ª que, “com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), o dimensionamento excluindo-se da base de cálculo as seguintes funções: Bombeiro Civil, bombeiro Civil salva-vidas, Bombeiro Civil em eventos, Bombeiro Civil Líder e Bombeiro Civil Mestre”. 



     7. O art. 7º, XXXI, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de qualquer discriminação quanto ao salário e a critérios de admissão do trabalhador com deficiência, e o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo como aprendizes a partir dos quatorze anos.



    8. O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os critérios para a definição da base de cálculo para a admissão mínima de pessoas com deficiência e o art. 429 da CLT dispõe sobre os percentuais e a base de cálculo para a admissão de aprendizes. Tais normas, apesar de classificadas como legislação infraconstitucional, realizam o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a evitar tratamento discriminatório a pessoas com deficiência ou a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046.



    9. A propósito, esta Corte, em casos semelhantes ao da presente reclamação, entendeu pela ausência de aderência entre a questão e o paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, conforme decisão proferida na Rcl 49.702, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 50.166, Relª. Minª. Rosa Weber, Rcl 37.842 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e na Rcl 40.013 AgR, Rel. Min. Luix Fux, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    10. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie.



    11. De todo modo, cabe destacar que a ordem de suspensão dos processos em âmbito nacional não impede a concessão de tutelas de urgência - como a deferida pela decisão reclamada - que visem a impedir o perecimento de direitos, conforme art. 296, parágrafo único, do CPC: “Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator